Tribunal: CARF
Processo: 12179.000604/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000604/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARILDA NUNES DE MELO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa da dedução a esse título quando os documentos
apresentados identificarem gastos que não se enquadram, para fins de IRPF,
como despesas com instrução, na espécie, aulas de idiomas estrangeiros.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa da dedução referente a despesas médicas quando não
comprovadas e/ou quando o(s) beneficiário(s) não está(ão) relacionado(s) na
DAA revisada como dependente(s) do titular da declaração.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000604/2010-83
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000604/2010-83

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 79 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fl(s). 6/11, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$4.233,64, sendo de imposto suplementar R$2.169,99 e correspondentes acréscimos
legais, consoante nela discriminado. O lançamento decorreu da revisão efetuada na
Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008 apresentada à RF pelo(a) contribuinte,
apensada a fl(s). 18/26, cujo resultado era de imposto a restituir no valor de R$1.439,38.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7/9 a autoridade
fiscal constatou ocorrências de deduções indevidas de: 1) despesas com instrução, no
valor de R$2.334,84: “não há previsão legal para a dedução com aulas de idioma
estrangeiro”; e 2) despesas médicas, no valor de R$10.790,07, sob a seguinte
justificativa: “Despesa médica realizada com Anna Karolina de Melo Silva não pode
ser aceita, pois ela não é dependente da contribuinte. Demais despesas médicas
declaradas não comprovadas”.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), apresentou a impugnação de fl. 2,
contestando o feito fiscal da seguinte forma:
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução Valor da Infração: R$ 2.334,84.
- O valor refere-se a despesas com instrução própria e foi respeitado o limite anual
individual previsto na legislação tributária.
- VALORES UTILIZADOS COM FIRMAÇÃO DE LÍNGUAS PARA USO
PROFISSIONAL EM TRABALHO.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas Valor da Infração: R$ 10.790,07.
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- VALORES FORAM QUITADOS E OS DEVIDOS RECIBOS FORAM EXTRAVIADOS
EM REFORMAS E MUDANÇAS DE IMÓVEIS, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTENÇÃO
DE NOVOS RECIBOS POR NEGATIVA DOS RECEBEDORES DOS SERVIÇOS.
Seguem anexos os seguintes documentos:
01 Documento de identidade do signatário
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000604/2010-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução a esse título quando os documentos
apresentados identificarem gastos que não se enquadram, para fins de
IRPF, como despesas com instrução, na espécie, aulas de idiomas
estrangeiros.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução referente a despesas médicas quando não
comprovadas e/ou quando o(s) beneficiário(s) não está(ão) relacionado(s)
na DAA revisada como dependente(s) do titular da declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2012 (e-fls. 89),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 18/01/2013 (e-fl. 90), alegando,
em apertada síntese, que suas despesas não são dúbias ou inconsistentes, podem ocorrer despesas
não previstas, inclusive com sua filha que não possuía remuneração formal à época e portanto
precisava de despesas custeadas pela recorrente. Solicita o acolhimento e abatimento das
despesas glosadas e clama pelo direito de correção nos lançamentos, com provimento de seu
Recurso.
Ou seja, em outras palavras repisa os argumentos deduzidos na impugnação e
clama pela retificação de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide sob analise acerca de glosa de dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$2.334,84, e glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$10.790,07.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifada no original:
Voto
...
Com relação à dedução a título de despesas médica, mister se faz observar os termos do
artigo 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000604/2010-83

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
‘a’).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):.........;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;..........” (grifei)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, §4o)” (grifei).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, prevê
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
imputando-lhe, portanto, o ônus probatório.
Compete, então, ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos, ou se refiram a pessoas não dependentes do contribuinte para
fins de IRPF, como na espécie, nessas duas últimas hipóteses.
Consoante visto, o art. 80, §1o - inciso II, do RIR/1999, antes transcrito, é claro no
sentido de que somente se admite despesas médicas para fins de dedução quando
efetuadas em benefício do próprio contribuinte ou de seu dependente.
Na DAA/2008 revisada a contribuinte não relacionou alguma pessoa como sua
dependente para fins de IRPF, e pleiteou as seguintes despesas médicas:
Edson Tranquilo Artoni..........................R$ 250,00
Fundap.......................................................R$ 56,00
Lopes & Matsuda.....................................R$ 40,00
Unimed......................................................R$5.371,73
INSS..........................................................R$5.112,34
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000604/2010-83

A contribuinte durante os trabalhos de malha, após a intimação de fl.30 e pedido de
prorrogação de prazo de fl. 32, ofereceu os documentos relativos às despesas médicas
apensados a fls. 54, 56 e 58, os quais, de acordo com o Acerto IRPF/2008 de fl. 14,
comprovaram apenas a despesa médica declarada com Lopes & Matsuda no valor de
R$40,00 – fl. 54.
Os documentos de fls. 56 e 58, referentes a despesas com Bruno Massahud e Hospital
de Olhos Brasil Central, não foram pleiteadas na DAA/2008 objeto do lançamento e não
poderiam ser consideradas, pois configuraria retificação da declaração, procedimento
vedado após o lançamento de ofício, nos termos do art. 832 do RIR/1999.
O outro documento de fl. 58, referente à despesas com Fundap, declarada no valor de
R$56,00, foi em benefício de Anna Karolina de Melo Silva, que embora seja filha da
interessada – docs. fls. 36/40, não foi, consoante dito, relacionada como dependente
para fins de IRPF na DAA/2008 de fls. 18/26, e sua inclusão como tal após a ciência da
NL de fls. 6/11 da mesma forma e pelo mesmo motivo está vedada pelo art. 832 do
RIR/1999.
As demais despesas declaradas com : Edson Tranquilo Artoni, no valor de
R$250,00, Unimed, no valor de R$5.371,73, e INSS, no valor de R$5.112,34,
não foram comprovadas pela contribuinte, nem durante os trabalhos de malha,
nem na fase impugnatória.
Logo, escorreito o feito fiscal referente à dedução a título de despesas médicas
Quanto a alegação de que os documentos que nortearam o preenchimento da DAA/2008
revisada foram extraviados, vale lembrar que embora o art. 797 do RIR/1999 dispense a
juntada dos comprovantes das deduções às declarações de rendimentos, estes devem ser
mantidos em boa guarda e ordem para serem apresentados quando exigidos, isso
enquanto não prescreverem as eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Acerca da dedução a título de despesas com instrução, no valor de R$2.334,84, cabe
esclarecer que, conforme quadro à fl. 22 da DAA/2008, esta referiu-se a pagamento
efetuado para a Cultura Inglesa. Para comprovar tal despesa a interessada apresentou o
documento de fl. 52, declaração da citada instituição onde consta como beneficiária
Anna Karolina de Melo e Silva, e como pagamentos o total de R$1.263,89.
De pronto, consoante verificado pela autoridade lançadora, tal despesa não se configura
como despesas com instrução para fins de IRPF, a teor do art. 40 da IN SRF no 15, de
06/02/2001, in verbis:
“Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à
elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de
estagiários, computação eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia,
tradução de textos, impressão de questionários e de tese elaborada, gastos
postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis,
pilotagem, dicção, corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a
educação de menores desvalidos e abandonados;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000604/2010-83

VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações
voltadas para a educação....” (grifei)
Portanto, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
A título de comentário apenas, vale registrar que a despesa foi realizada para pessoa não
dependente, e em valor bem inferior ao pleiteado, portanto, não mostra qualquer
evidência com a alegação trazida na impugnação de que teria sido efetuada para a
própria instrução da titular da DAA/2008 revisada, muito menos, de que seria para uso
profissional em trabalho.
Em face de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
de fl(s). 2.
Em complemento, indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Não há que ser considerada a condição pessoal do contribuinte. Nesse sentido, cite-
se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em
seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Impende ainda apontar que, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o
aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora
subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Original